Tribunal: STF
Processo: HC 208200
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.792.379/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    Buscando a reforma da decisão do Juízo da Execução, que fixou o último dia da prisão do paciente como data-base para fins de concessão de benefícios executórios, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] não obstante a percuciência da tese da insigne Defensoria Pública do Estado de Goiás, os julgados desta Corte professam a compreensão de que, se o sentenciado foi preso provisoriamente e, posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória, esse período ausente da prisão não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, uma vez que o Agravante não estava no efetivo cumprimento de sua reprimenda e nem sob a fiscalização do Estado, devendo ser mantida a data-base, para fins de progressão do modo de retribuição da sanção, o dia da última prisão, qual seja, o momento da sua reinserção no cárcere em cumprimento de novo mandado de prisão preventiva, que se manteve, sem interrupção, mormente quando esse período em que ele esteve preso provisoriamente não foi desconsiderado, mas, sim, utilizado para fins de detração, consoante a norma do artigo 42 do Código Penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, Agravo Regimental, desprovido pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ deve ser mantida quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o recorrente teve sua prisão provisória decretada e permaneceu preso provisoriamente entre 22/06/2015 e 16/02/2016 (sete meses e vinte e seis dias), conforme indica o Relatório de Liquidação de Penas. Contudo, em 17/02/2016, foi posto em liberdade provisória. Tendo sido a sua prisão provisória interrompida até 06/01/2019. Posteriormente, restou condenado e, em virtude do trânsito em julgado da decisão, fora expedido mandado de prisão em desfavor do condenado, cujo início de cumprimento de pena definitiva se deu em 07/01/2019; (b) tem-se que a data da única prisão provisória do recorrente é o dia 22/06/2015, ou seja, é imputado ao condenado apenas uma pena privativa de liberdade, não podendo se desconsiderar para fins de progressão de regime, o tempo que o paciente já esteve preso; e (c) esclareça-se que o fato de se considerar o lapso temporal em que o recorrente esteve cautelarmente preso no cálculo de sua progressão de regime não trará nenhum benefício adicional ao apenado, pois o período em que esteve em liberdade será descontado do tempo de efetivo cumprimento de pena. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que o dia 22/06/2015 seja considerado a data-base para fins de cálculo de liquidação de penas e concessão de benefícios carcerários. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente